Tribunal: STF
Processo: RE 372328
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios em agravo regimental em recurso
extraordinário. 2. Pretensão de efeito infringente a partir da mera
reprodução dos argumentos já refutados. 3. Constitucionalidade do
art. 3º, I, da Lei 8.200 reconhecida pela Corte. Precedentes. 4.
Normas infralegais de execução da Lei 8.200/91. Matéria estranha ao
campo do recurso extraordinário. 5. Embargos declaratórios rejeitados